Tribunal: TJMT
Processo: 1015207-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015207-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência Tributária, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (EMBARGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CRESED TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 07.320.623/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CRESTANI JUNIOR - CPF: 815.185.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Michel Alex Crestani, reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao sobrestamento do feito em razão da submissão da matéria ao regime de repercussão geral no Tema 1.282 do STF.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado ao reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN, em consonância com o entendimento consolidado do STF nas ADIs 2.908/SE e 4.411/MG.

4. A submissão da matéria ao regime de repercussão geral não impõe o sobrestamento automático do feito, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, sendo necessária determinação expressa do relator do recurso paradigma, o que não se verifica no caso concreto.

5. O STF tem precedentes afirmando que a mera afetação do tema à repercussão geral não acarreta a suspensão obrigatória dos processos em trâmite.

6. O mérito da controvérsia já foi pacificado pelo STF, que vedou a cobrança da TACIN pelos Estados, por se tratar de serviço indivisível, cuja contraprestação deve ser realizada por meio de impostos e não de taxa específica.

7. Diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, a ilegalidade da cobrança da TACIN se projeta desde sua origem (efeito
ex tunc
), afastando qualquer argumento contrário ao entendimento firmado pela Suprema Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A submissão de matéria ao regime de repercussão geral não impõe o sobrestamento automático dos processos em curso, salvo determinação expressa do relator do recurso paradigma. A inconstitucionalidade da TACIN, reconhecida pelo STF, impõe a nulidade de sua cobrança com efeito
ex tunc
".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1015207-05.2024.8.11.0000, julgado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso interposto por Michel Alex Crestani, declarando a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, com efeitos ex tunc.

O embargante, Estado de Mato Grosso, alega a existência de omissão no julgado, especialmente quanto à repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1282 (RE 1417155), que discute a constitucionalidade da taxa de prevenção e combate a incêndios instituída pelos Estados-membros.

Sustenta que a matéria ainda não foi definitivamente pacificada pelo STF no âmbito da repercussão geral e, por essa razão, requer o sobrestamento do feito até a fixação da tese vinculante.

O embargado, em sede de contrarrazões, sustenta a inadequação da via recursal eleita, argumentando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Aduz, ainda, que não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a inconstitucionalidade da TACIN foi analisada com fundamento na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, defende que o reconhecimento da repercussão geral não implica suspensão automática dos processos em trâmite, sendo necessária determinação expressa do relator do recurso extraordinário paradigma para eventual sobrestamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Michel Alex Crestani, reconhecendo a ilegalidade e inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, argumentando que a controvérsia referente à inconstitucionalidade da TACIN está submetida à análise do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155), razão pela qual requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo STF.

Passo à análise.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de:

I – Obscuridade ou contradição na decisão;

II – Omissão sobre ponto ou questão relevante para o deslinde da controvérsia;

III – Erro material.

No caso sob exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado se manifestou de forma clara e fundamentada, reconhecendo a inconstitucionalidade da TACIN, com efeito ex tunc, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos precedentes firmados no julgamento das ADIs 2.908/SE e 4.411/MG, que vedaram a instituição da referida taxa pelos Estados-membros.

O embargante alega que a submissão da matéria ao regime de repercussão geral exigiria o sobrestamento do feito, sob o fundamento de que a questão ainda pende de análise definitiva pelo STF.

No entanto, tal alegação não configura omissão, porquanto a simples afetação do tema à sistemática da repercussão geral não impõe a suspensão automática dos processos em curso.

Nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão dos feitos somente ocorre quando houver determinação expressa do relator do recurso paradigma, o que não se verifica no caso concreto.

O próprio Supremo Tribunal Federal, em situações análogas, tem decidido que a afetação do tema à repercussão geral, por si só, não acarreta o sobrestamento compulsório dos processos em tramitação.

Além disso, mesmo que se argumente a existência de repercussão geral pendente de julgamento pelo STF, o mérito da controvérsia já foi exaustivamente analisado e pacificado pela Suprema Corte, que reconheceu a ilegalidade da TACIN à luz do artigo 145, II, da Constituição Federal.

Nos julgamentos das ADIs 2.908/SE e 4.411/MG, o STF firmou o entendimento de que a taxa de combate a incêndios não pode ser instituída pelos Estados, pois o serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros é indivisível e deve ser custeado por meio de impostos, e não por taxa específica.

Ademais, não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual a ilicitude da exação remonta ao seu nascimento (efeito
ex tunc
), tornando inaplicável qualquer sustentação contrária ao entendimento já consolidado pela Suprema Corte.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o reconhecimento da repercussão geral sobre determinada matéria não autoriza a superação de entendimento já pacificado pelo STF, conforme demonstram os precedentes abaixo transcritos:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – ILICITUDE DA TACIN – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, o seja, ex tunc, o que implica na ilicitude do lançamento da TACIN. (N.U. 1005286-90.2022.8.11.0000, Relator, Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgamento proferido em 06/06/2023).

EMENTA - RECURSO DE APELÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – ILEGALIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DE FEITO – EXISTÊNCIA DE OUTROS FATOS GERADORES – APLICAÇÃO ART. 1013, §3º, III, DO CPC – TAXA DE INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N. 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – APLICAÇÃO DE EFEITO EX TUC – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NO LIVRO DIGITAL DE REGISTRO DE SAÍDAS DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – REURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por decreto. 2 – Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 3 – Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra gral, ou seja, em tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. PRECEDENTES DO TJMT. 4 – As obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo. 5 – Mesmo sendo indevido o recolhimento do imposto, a obrigação acessória continua existindo. PRECEDENTES DO STJ. (N.U 1009030-41.2020.8.11.0040, Relator, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 04/04/2023).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025